Tribunal: TJDFT
Processo: 0008735-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS PENAS EM DOBRO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição do crime de constrangimento ilegal (artigo 146, § 1o, CP), por insuficiência de provas, quando a palavra da vítima e a confissão do acusado foram corroboradas judicialmente e amparada também pelos depoimentos das testemunhas policiais, no sentido de que o réu subjugou a vítima mediante estrangulamento e se utilizou de uma faca para constrangê-la, a fim de que a polícia fosse acionada, ocasionando, com tais condutas, lesão corporal.
2. O tipo penal previsto no caput do artigo 146 comina a pena abstrata de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou, alternativamente, multa. A causa de aumento (prevista no §1o do referido dispositivo legal) deve incidir apenas na terceira fase da dosimetria, para que não haja dupla apenação pelo mesmo fato.
3. Recurso parcialmente provido.